Tribunal: TJMT
Processo: 1006853-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006853-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), FELIPE FERNANDO BIGATON - CPF: 933.163.721-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR E DA SUBSISTÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ 2.095,84, sob o fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade, pretendendo o agravante a liberação da quantia por ser inferior a 40 salários-mínimos e destinada à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se valores inferiores a 40 salários-mínimos, bloqueados em conta bancária, são automaticamente impenhoráveis; (
ii
) estabelecer se houve comprovação suficiente da natureza alimentar e da essencialidade dos valores para fins de incidência da proteção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se, em regra, a valores depositados em caderneta de poupança, não sendo automaticamente extensível a outras modalidades de conta.

A extensão da impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente ou similares exige comprovação de que constituem a única reserva financeira do devedor e se destinam à sua subsistência.

Compete ao executado, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, demonstrar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de documentos que evidenciem a origem dos valores, a natureza da conta e o comprometimento do mínimo existencial afasta a alegação de impenhorabilidade.

A constrição de quantia de baixo valor, por si só, não comprova violação à dignidade da pessoa humana nem ao mínimo existencial.

A decisão que mantém a penhora
se
revela proporcional e adequada à satisfação do crédito exequendo.

A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando presentes elementos que indiquem hipossuficiência, inexistindo prova em sentido contrário capaz de afastar a presunção legal.

A fixação de honorários recursais é incabível em agravo de instrumento quando não arbitrados na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos
em conta corrente
não é automática e depende da comprovação de sua natureza e destinação. 2. A extensão da proteção do art. 833, X, do CPC a contas diversas da poupança exige prova de que os valores constituem reserva essencial à subsistência do devedor. 3. O ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados recai sobre o executado, nos termos do art. 854, §3o, do CPC. 4. A ausência de prova concreta da essencialidade dos valores afasta a alegação de violação ao mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, X; 854, §3o, I; 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1040565-35.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.02.2026; STJ,
AREsp
1.050.334/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO.SR.DES.MARCOSREGENOLDFERNANDES[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FELIPE FERNANDO BIGATON em face da decisão proferida pela
MM.a
Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.o1000398-03.2025.8.11.0088
ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTROSUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD.

Em síntese, aduz o agravante que a decisão afronta a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual reconhece
a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da natureza da conta bancária, salvo hipótese de má-fé, abuso ou fraude, inexistentes no caso concreto.

Alega que o montante bloqueado é muito inferior ao limite legal e possui destinação alimentar, sendo essencial à sua sobrevivência, razão pela qual requer a concessão da tutela recursal para suspender a transferência dos valores ao exequente e determinar sua imediata liberação.

Com essas considerações, requer, liminarmente, a
concessão de efeito suspensivo
ao presente recurso para impedir a transferência dos valores ao exequente e determinar a imediata liberação da quantia bloqueada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores constritos.

Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em decisão acostada ao ID. 347795888,
foi
deferido

parcialmente o pedido de tutela recursal
para determinar que a quantia bloqueada permane
cesse
depositada em conta judicial vinculada ao feito originário, ficando suspensa sua transferência ao exequente até o julgamento do mérito deste
A
gravo
.

Devidamente intimado, o
agravado
apresentou contrarrazões se manifestando
pelo desprovimento do recurso
,
bem como requereu
a imediata transferência dos valores retidos em conta judicial à exequente
e

postulou a determinação de
comprovação documental da hipossuficiência alegada pelo agravante

(Id.
353046394
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
A
gravo de
I
nstrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FELIPE FERNANDO BIGATON
em face da decisão proferida pela
MM.a
Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.o1000398-03.2025.8.11.0088
ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTROSUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD.

Eis a decisão agravada, no que
pertine
:

“Em decisão de ID 207221378, foi procedido o bloqueio judicial de R$ 2.095,84 nas contas bancárias do executado.

Intimado sobre o bloqueio, o executado peticionou alegando a impenhorabilidade da quantia, em ID 214167660.

Acerca da questão, a exequente manifestou em ID 218612103.

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO.

O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil dispõe que são absolutamente impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Todavia, a impenhorabilidade não é automática, e não basta a sua alegação nos autos para que o juízo reconheça a hipótese de incidência da norma, sendo indispensável que o executado comprove que o montante bloqueado se encontra efetivamente amparado pela proteção do mencionado artigo.

Inclusive, a norma inserta no art. 854, § 3o, ‘I’ do CPC é clara nesse sentido, ao dispor que incumbe ao executado comprovar as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

No caso dos autos, o executado não comprovou a natureza da conta bancária sobre a qual recaiu o bloqueio de valores, não sendo possível apurar se realmente se trata de caderneta de poupança.

Frisa-se que o devedor não juntou nenhum documento correlato, sejam os extratos bancários da conta, a cópia do cartão magnético, ou qualquer outro elemento dessa natureza.

De tal forma, resta afastada a incidência automática do inc. X, do art. 833 sobre os valores bloqueados, pois não comprovada a natureza de poupança da conta na qual foram feitas as constrições.

Face ao exposto, indefiro a impugnação à penhora suscitada no ID 214167660, e mantenho a constrição dos valores nas contas bancárias do executado.
[...]
”

(Id.
220860155
, na origem).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis,
ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A irresignação do agravante consiste especificamente no bloqueio do montante de R$

2.095,84 (dois mil e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos) de suas contas bancárias, sustentando que afronta diretamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o recurso
não merece provimento
.

Consta nos autos que o agravante
(executado)

firmou
contrato, no dia 14/03/2024, de Cédula de Crédito Bancário n°
4775217
no valor de R$
44.535,90 (quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa centavos)
, a serem pagos em 60 parcelas
mensais
(Id.
186865189
, na origem).

Ocorre que
o agravante não realizou o adimplemento das parcelas
, motivo pelo qual o exequente, ora agravado, ajuizou execução por quantia certa, sendo o débito atualizado em 13/03/2025
para
o valor de
R$48.354,81 (quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos
) (Id.
186865190
, na origem).

Dessa forma, o juízo
a quo
determinou a penhora on-line via SISBAJUD nas contas bancárias do executado, bem como pesquisas pelo sistema INFOJUD (Id.
207221378
, na origem).

Após a realização do bloqueio
em diversas contas correntes
,

o
agrava
nte

peticionou nos autos requerendo
o desbloqueio e
liberação d
o

valor

total localizado,
no montante

de

R$ 2.095,84

(Id.
214167660
, na origem
)
,
alegando a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos em razão da garantia do mínimo existencial.

Embora o agravante sustente a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária, no montante de R$ 2.095,84, ao argumento de que seria inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e, portanto, resguardado pela garantia do mínimo existencial, cumpre esclarecer que a proteção prevista no art. 833, X, do CPC refere-se, em regra, aos valores depositados em caderneta de poupança.

Ainda que a jurisprudência admita, excepcionalmente, a extensão dessa impenhorabilidade a quantias mantidas em conta corrente ou outras modalidades financeiras, tal flexibilização condiciona-se à efetiva comprovação de que os valores constituem a única reserva financeira do executado e se destinam à sua subsistência e de sua família, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

A ausência de elementos objetivos que demonstrem o efetivo comprometimento da subsistência afasta qualquer presunção de violação ao mínimo existencial, tampouco autoriza concluir pela desproporcionalidade da medida ou por afronta à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

“
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, embora possa ser estendida a valores mantidos em outras modalidades de aplicação financeira ou conta corrente, exige a comprovação pelo executado de que tais valores constituem sua única reserva financeira e são destinados à sua subsistência e de sua família.
4. Compete ao executado, nos termos do art. 854, §3o, do CPC,
comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis
, ônus do qual não se desincumbiu o agravante, que se
limitou a apresentar captura de tela do bloqueio judicial sem demonstrar a origem dos valores ou sua destinação. 5. A mera alegação de que o sistema SISBAJUD só conseguiu localizar e bloquear determinado valor não é suficiente para comprovar que se trata da única reserva financeira do executado, sendo necessária a apresentação de documentos que demonstrem sua situação financeira. 6. O agravante não demonstrou que os valores bloqueados são essenciais à sua subsistência ou de sua família, não tendo comprovado que o bloqueio compromete seu sustento ou o pagamento de despesas básicas.
[...]
”
(N.U 1040565-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 23/02/2026).

Nesse contexto
, revela-se adequada
e
proporcional
a constrição do valor das contas bancárias do agravante
para a satisfação do crédito exequendo, sem qualquer afronta ao mínimo existencial ou à dignidade da pessoa humana, razão pela qual deve ser mantida a decisão que autorizou a penhora.

No que tange
à impugnação realizada pelo banco agravado acerca do
deferimento do benefício da justiça gratuita, verifica-se que
a benesse foi concedida com base em documentos constantes dos autos originários que indicam a verossimilhança da
alegação de hipossuficiência econômica do agravante.

Isso porque
consta que o recorrente não possui vínculo empregatício (Id. 214167661), é proprietário apenas de uma motocicleta HONDA/NXR125 BROS ES (Id. 223452189), não apresentou declaração de bens
dos últimos três anos
(Ids. 223452642, 223452643 e 223452644) e os valores eventualmente bloqueados
se mostram
de reduzido montante (Id. 216094107).

À luz do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, o indeferimento do benefício da justiça gratuita somente se justifica quando houver, nos autos, elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência.

Nesse contexto, eventual impugnação pela parte contrária deve vir instruída com elementos probatórios idôneos que evidenciem a capacidade financeira da parte requerente, não sendo suficiente a mera insurgência desacompanhada de prova.

Ademais, não cabe ao juízo impor à parte o ônus de comprovar, de forma exauriente, a sua condição econômica quando os documentos já colacionados aos autos se mostram aptos a demonstrar a alegada insuficiência de recursos.

De mais a mais
, r
essalte-se

que o deferimento da gratuidade no presente recurso não obsta a reanálise da matéria pelo
juízo
a quo
, caso sobrevenham elementos aptos a infirmar a condição de hipossuficiência alegada.

Conquanto
o agravado postule a imediata transferência dos valores retidos em conta judicial para a conta de sua titularidade, verifica-se que o presente recurso se limita a impugnar a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada.

Assim, uma vez mantido o entendimento pela regularidade do bloqueio, eventuais providências subsequentes — como a pretendida transferência dos valores — devem ser apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Finalmente, embora o agravado postule a condenação do agravante em honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a decisão agravada não fixou honorários advocatícios, descabe falar em condenação ao pagamento de verba sucumbencial nesta instância (
AREsp
1.050.334/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/03/2017,
DJe
03/04/2017).

Ademais, tratando-se de Agravo de Instrumento — recurso que, em regra, não comporta condenação em honorários sucumbenciais —, revela-se incabível a fixação de tal verba no âmbito desta insurgência recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento interposto por
FELIPE FERNANDO BIGATON
,
mantendo a decisão
que
indeferiu
o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026